Tribunal: TJDFT
Processo: 0704533-09.2025.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. DESACATO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS PARA O RECEBIMENTO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público em face da decisão exarada pelo Juízo do Juizado Especial Criminal de Ceilândia, que rejeitou a denúncia com fundamento na inépcia da peça acusatória e por faltar justa causa para o exercício da ação penal (incisos I e III do artigo 395 do CPP).
2. Recurso adequado à espécie e tempestivo. Isento de preparo.
3. O Ministério Público, na condição de recorrente, alegou que a denúncia atende plenamente aos requisitos legais, expondo o fato criminoso e suas circunstâncias, qualificando o autor do crime e classificando o delito, além de indicar o rol de testemunhas. Afirmou que a sentença recorrida adentrou indevidamente o mérito da causa, realizando juízo de valor prematuro acerca de elementos que, por sua própria natureza, deveriam ter sido devidamente aprofundados durante a fase de instrução criminal. Sustentou que, no caso concreto, a conduta do apelado, ao se dirigir à policial militar, por meio das expressões consignadas na inicial acusatória (“não falo com mulher” e “não dou ideia para você”) enquanto não atendia às ordens legais emanadas por ela e ditas em tom de afronta, apresenta indícios da intenção de desqualificar a policial, o que reforça a tipicidade, ainda que sem xingamentos diretos. Requereu o conhecimento e provimento da apelação, para revogar a decisão com o consequente recebimento da denúncia e regular prosseguimento do feito. O Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação (ID 73482834).
4. Em contrarrazões, a Defesa, em síntese, sustentou que, embora a conduta possa ser interpretada como inapropriada, ela não preenche os requisitos legais para caracterizar o crime de desacato, tampouco configura discriminação de gênero ou menosprezo à função pública. Requereu a manutenção da decisão que rejeitou a denúncia, negando-se provimento ao apelo ministerial (ID 73035536).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos necessários para o recebimento da exordial acusatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Para a instauração de uma ação penal é necessário que a peça acusatória forneça elementos probatórios mínimos aptos a demonstrar a existência material do suposto crime e os indícios de autoria. Nesse quadro, verificada ausência dos requisitos necessários para o recebimento da exordial acusatória, como a falta de justa causa, poderá o magistrado, de plano, rejeitar a denúncia, o que se verifica no presente caso.
7. No caso em exame, o uso da expressão descrita na exordial acusatória "Oxe, não falo com mulher não, não dou ideia pra você não”, não evidencia, por si só, afronta dirigida à conduta e ao ofício da policial. O crime de desacato somente subsiste na modalidade dolosa, devendo haver a comprovação da intenção de ofender ou desprestigiar a função pública exercida pelo sujeito passivo. Com efeito, não se extrai da referida expressão o intuito de menosprezar e depreciar a função exercida pela policial, revelando tão somente o desinteresse em manter diálogo com a agente e eventual conduta machista, sem que haja qualquer conteúdo que traduza ofensa à dignidade ou ao prestígio do cargo por ela ocupado. Nesse quadro, ausente a justa causa para o prosseguimento da persecução criminal, a decisão de rejeição da denúncia deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e não provido.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.